Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-15.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002573-15.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ - CPF: 809.424.901-34 (APELANTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO

Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Alexander Gouveia Ortiz
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1002573-15.2017.8.11.002, impetrado contra ato da
Prefeita Municipal de Várzea Grande,
julgou o processo extinto e denegou a segurança.

O apelante narra que é integrante das forças de segurança pública conforme nova redação do artigo 144, seção II da CF (Atividades Aliadas e Conexas ao Sistema de Segurança Pública), Guarda Municipal de Carreira, regido pela Lei Federal 13022/14 (Estatuto Geral Das Guardas Municipais) e Estatuto próprio de carreira Lei Municipal 2163/2000, alterado pela lei Municipal 4167/2016.

Afiança que em 2016 a Administração Municipal reestruturou a carreira de seus servidores da Guarda Municipal, criou novas classes e estipulou novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, bem como ainda rebaixou o Apelante da patente/classe Supervisor para a patente de Guarda Municipal 1o classe, nível III, não respeitando o seu direito adquirido.

Aduz que deveria ter sido enquadrado na Classe de Supervisor Nível III.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar procedente a ação e conceder a segurança.

O Apelado Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso interposto (ID 2320813).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020